Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-92.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000463-92.2020.8.11.9005
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
Agravante(s):
NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Agravado(s):
LEIDILANE ALVES DOS SANTOS
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, consagrando o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
2. Portanto, nos Juizados Especiais Cíveis, não é cabível o recurso de Agravo de Instrumento, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC/73, conforme orientação contida no Enunciado 15 do FONAJE.
3. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto diretamente nesta Turma Recursal contra a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita a parte agravante.
Inicialmente, vale mencionar que o processo originário no 1000210-71.2018.8.11.0050 foi distribuído ao Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, sendo o juizado especial incompetente para apreciar o agravo de instrumento.
Sucede, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais inexiste previsão de interposição de recurso de agravo de instrumento, e ainda que nominado desta forma, é inadmissível qualquer pretensão recursal contra decisão interlocutória, eis que o artigo 42 da Lei 9099/95 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
Veja-se que não foi por descuido do legislador, mas sim por opção a fim de agilizar o andamento dos feitos, limitando o número de recursos, atendendo assim aos princípios da celeridade e da concentração.
Sobre o tema, Joel Dias Figueira Júnior explica que o princípio da irrecorribilidade das decisões nos feitos sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis “cinge-se às interlocutórias, para evitar a paralisação, mesmo que parcial, dos atos ou qualquer tumulto que possa prejudicar o bom andamento do processo". (In: Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 48-9).
Da mesma forma leciona Ricardo Cunha Chimenti:
“Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determinam a solução de todos os incidentes no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento (CHIMENTI, Ricardo Cunha; SANTOS, Marisa Ferreira dos, Juizados especiais cíveis e criminais: estaduais e federais 13. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 87.)”
Também é a disposição contida no Enunciado 15 do FONAJE:
“ENUNCIADO 15: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC” (artigos do CPC/73).
À propósito, o Supremo Tribunal Federal decidiu da mesma forma:
STF. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).
Assim vem decidindo as Turmas Recursais pátrias:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. Não merece conhecimento o recurso que não encontra previsão legal no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS Agravo de Instrumento No 71008320988, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/01/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo de instrumento no Juizado Especial Cível somente é admissível na hipótese de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, de acordo com o que dispõem os artigos 3o e 4o da Lei 12.153/09, hipótese distinta dos autos. (TJSC - AI: 00000813320188249003, Relator: Surami Juliana dos Santos Heerdt, Data de Julgamento: 28/09/2018, Terceira Turma de Recursos – Chapecó)
Inclusive, a Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em caso idêntico, assim decidiu, litteris:
EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Por ausência de previsão legal não é cabível o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro grau nos Juizados Especiais. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJMT – AI: 1000157-60.2019.8.11.9005, Turma Recursal Única, Relator: Alex Nunes de Figueiredo, Data de Julgamento: 09/08/2019)
Sendo assim, por qualquer ótica, o não conhecimento do Agravo de Instrumento é a medida que se impõe.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, em face da ausência de previsão legal.
Sem custas processuais.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator